Tribunal: TJMT
Processo: 1021206-75.2020.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021206-75.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), 2ª VARA CRIMINAL DE SINOP/MT (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), FRANK ALEXANDER RODRIGUEZ OVIEDO - CPF: 715.050.971-18 (PACIENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSANGELA MATUCARI - CPF: 000.739.511-61 (VÍTIMA), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS – AMEAÇA E LESÃO CORPORAL NA AMBIÊNCIA DOMÉSTICA –– PRETENDIDA REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DOS ART. 312 E 313 DO CPP – PROCEDÊNCIA - INEXISTÊNCIA DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS DE PROTEÇÃO (ARTIGO 313, INCISO III DO CPP) – DESNECESSIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO – ORDEM CONCEDIDA.

Configura-se constrangimento ilegal a decretação da prisão preventiva sem o preenchimento cumulativo dos requisitos previstos no art. 312 e as hipóteses de admissibilidade do artigo 313, ambos do CPP, já que as penas máximas em abstrato dos delitos imputados ao paciente não ultrapassam quatros anos de detenção, tecnicamente primário sem condenação com trânsito em julgado, bem como ausência de descumprimento das medidas de proteção precedentemente decretadas. Ordem concedida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, em favor de
FRANCK ALEXANDER RODRIGUEZ OVIEDO
, visando cessar o constrangimento ilegal que alega estar sofrendo o paciente,

imposto pelo juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Sinop, nos autos de prisão em flagrante 1014630-21.2020.8.11.0015.

A impetrante aduz que o paciente teve a sua prisão preventiva decretada pelo magistrado plantonista da origem no dia
12/10/2020
, por ter supostamente praticado os delitos previstos nos
artigos 147, caput e 129, § 9º, ambos do Código Penal
, e,
art. 24-A da Lei n.º 11.340/2006
, com o escopo de garantir o efetivo cumprimento das medidas protetivas anteriormente deferidas nos autos n. 1007503-32.2020.8.11.0015 (id. 61408464), bem como a integridade física e psicológica da vítima
Rosângela Matucari.

Assevera a impetrante a ilegalidade da manutenção da prisão preventiva, porque é medida desproporcional, já que o paciente não agrediu a vítima, sendo que, sequer existe laudo pericial da agressão.

Assegura, também, que o casal havia se reconciliado, razão pela qual não há que se falar em descumprimento de medida protetiva, ante a reaproximação voluntária da ofendida e do paciente. Em seguida, evoca os predicados pessoais do paciente. Por fim, requer a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão.

Em conclusão, por entender que o paciente sofre constrangimento ilegal, requer seja concedida liminarmente a ordem para revogar sua prisão preventiva com a aplicação das medidas cautelares, com a expedição do competente Alvará de Soltura em favor do mesmo, confirmando, posteriormente no mérito, a ordem de
Habeas Corpus
.

A liminar foi indeferida (id. 61799979).

As informações foram prestadas reiterando os termos do
decisum
ora vergastado (id. 62700456).

O parecer da lavra do Dr. João Batista de Almeida, é pela denegação da ordem (id. 63248466).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Consoante relatado, o paciente teve a sua prisão preventiva decretada pelo magistrado da origem no dia
12/10/2020
, pela suposta prática dos crimes de lesão corporal e ameaça, previstos no
artigo 129, §9º e 147, “caput”, ambos do Código Penal,
e,
art. 24-A da Lei n.º 11.340/2006
, tendo em vista que, no dia
11/10/2020
, a vítima informou que se encontrava em sua casa com alguns amigos, quando foi sobressaltada com a chegada do paciente, seu ex-convivente, com quem manteve relacionamento por aproximadamente sete meses.

Na ocasião, a Polícia Militar foi acionada porque a Sra. Rosângela Matucari, ora vítima, após passar o dia em um rio na companhia de alguns amigos e chegar em sua residência, foi surpreendida com a presença do paciente que a ameaçou de causar-lhe mal injusto e grave consistente em matá-la, bem como bateu com o dedo em seu rosto, descumprindo, assim, as medidas protetivas anteriormente impostas nos autos n.º 1007503-32.2020.8.11.0015.

Verifica-se que a decisão que decretou a custódia cautelar do paciente firmou-se
na gravidade em concreto da conduta praticada por ele.

Confira-se:

“(...)Trata-se de comunicação de prisão em flagrante de FRANK ALEXANDER RODRIGUEZ OVIEDO realizada pela Polícia Militar no dia 11.10.2020, na cidade de Sinop/MT, pela suposta prática do delito previsto nos art. 129, § 9º c/c art. 147, do Código Penal c/c art. 24-A, da Lei nº 11.340/2006, em face de
ROSANGELA MATUCARI
.

Conforme o narrado,
a amiga da vítima acionou a Polícia Militar alegando que passaram o dia em um rio e que, ao chegarem na casa vítima, o ex-convivente de Rosangela, FRANK, foi até o local, ocasião em que ameaçou todos os seus amigos, bateu com o dedo em seu rosto, bem como, alegou que iria matar Rosangela, descumprindo medidas protetivas impostas no Processo nº 1007503-32.2020.8.11.0015.
Os policiais foram até o local e encontraram Rosangela e Frank em atrito verbal, momento em que efetuaram a prisão em flagrante.

O Ministério Público manifestou-se pela legalidade da prisão, ao mesmo tempo em que postulou pela decretação de prisão preventiva do suposto agressor.

Os autos vieram conclusos, para cumprimento do disposto no art. 310 do Código de Processo Penal.

É o relato necessário. Decido.

Registro que excepcionalmente deixo de realizar a audiência de custódia prevista no art. 310 do Código de Processo Penal, nos termos autorizados pela Portaria-Conjunta n. 249/2020, que estabeleceu medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo COVID-19 no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso. Com a retomada do expediente forense, remeta-se à Central de Distribuição, providenciando-se então a intimação do Ministério Público e da Defensoria Pública.

Em prelúdio, verifico que a prisão foi efetuada segundo a hipótese do art. 302, II, do Código de Processo Penal, havendo sido atendidas as formalidades legais, razão pela
qual HOMOLOGO
o auto n. 86.3.2020.15661.

O auto contém razoável demonstração da existência do fato e indícios de autoria em relação ao conduzido, pois a vítima é sua ex-companheira e resta demonstrada a relutância do ex-marido em cumprir as medidas protetivas, inclusive com atitudes intimidadoras e frente aos seus amigos.

Demais disso, o próprio conduzido declarou em seu interrogatório à Autoridade Policial que está ciente acerca das medidas protetivas que Rosangela tem em seu desfavor.

Nesse contexto,
demonstrado o descumprimento de medida protetiva, notadamente a restrição de aproximação da ofendida, conclui-se que o conduzido não se dispõe a cumprir voluntariamente medidas protetivas que dependam de sua colaboração e senso de responsabilidade. A medida extrema da prisão, com fundamento no art. 313, III, do CPP, é a única que dispensa sua colaboração para assegurar a integridade física da vítima e sua paz de espírito
.

Ante o exposto, com fundamento no art. 310, II, do CPP, converto a prisão em flagrante de FRANK ALEXANDER RODRIGUEZ OVIEDO em prisão preventiva.

Ante as restrições de acesso ao BNMP durante o plantão, serve a presente decisão como mandado de prisão, ficando a cargo do juiz natural a alimentação daquele sistema, conforme orientação do TJ/MT. (...)”. (id. 61408466) (
destacamos
).

Nas informações, a autoridade coatora esclarece que:

“(...) Estas informações decorrem do Auto de Prisão em Flagrante autuado sob o n. 1014630-21.2020.8.11.0015, no qual o paciente foi preso em flagrante delito no dia 12.10.2020 e a sua prisão flagrancial convertida em preventiva pelo magistrado plantonista em 13.10.2020 (ID 41061439).

Em 15.10.2020 (ID 41295636) foi analisado e indeferido, por este Juízo, o pedido de revogação formulado pela defesa.

Por fim, em análise às teses da impetração, em observância ao disposto no artigo 1.501, da CNGC, o impetrante aduziu no writ as mesmas asserções defensivas já coligidas ao pedido de revogação da prisão preventiva, acima citado.(...)” (
id
.
62700456
).

Em detida análise dos autos, constata-se que a vítima, Rosangela Matucari, ao ser ouvida extrajudicialmente, declarou que mesmo após ter se separado e solicitado medidas de proteção, as quais foram deferidas em seu favor, ainda assim resolveu reatar o relacionamento, contudo, novas discussões ocorreram e o casal, novamente rompeu a união (id. 61408461).

Acrescentou, ainda, que no dia dos acontecimentos, o paciente além de quebrar alguns utensílios domésticos, a ameaçou dizendo que
“se você arrumar outro vai ser sempre assim”
(sic).

Cumpre registrar que a anuência da vítima em reatar o relacionamento, o que representa, em tese que a situação de risco teria cessado, não autoriza o paciente a agredi-la novamente. No entanto, o
periculun in mora
, no caso sub judicie, não restou configurado, uma vez que consta de seu relato a aproximação voluntária dela com o agressor, demonstrando, portanto, destemor de que lhe aconteça algum mal injusto e grave. Portanto, o fato em si não se mostra suficiente para demonstrar a gravidade concreta que justifique a segregação cautelar do custodiado.

Demais disso, no caso dos autos, a pena em abstrato dos delitos que foram imputados ao paciente não ultrapassa 04 (quatro) anos de reclusão, quantum que não admite a prisão preventiva, conforme o inc. I do art. 313, do CPP.

Por outro lado, não há registros de condenações com trânsito em julgado pela prática de crime doloso, não estando configurado, também o requisito previsto no inc. II do art. 313, do Código de Processo Penal.

Por fim, consoante já ressaltado, apesar das medidas protetivas ainda vigorarem na época dos fatos, a ofendida voluntariamente reatou o relacionamento com o paciente, demonstrando destemor de estar em sua companhia, de modo que inexiste qualquer descumprimento de medidas anteriormente impostas, não restando, portanto, atendido o requisito previsto no inc. III do art. 313, do Código de Processo Penal.

Sobre o tema, este é o entendimento desta Corte de Justiça em habeas corpus de minha relatoria:

“
HABEAS CORPUS – LESÃO CORPORAL E AMEAÇA NO ÂMBITO DOMÉSTICO – PRISÃO EM FLAGRANTE – CONVERSÃO EM PREVENTIVA – ALEGADA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DOS ARTS. 312 E 313, DO CPP –
CONSTRANGIMENTO ILEGAL VERIFICADO – INEXISTÊNCIA DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS – NÃO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DO ART. 313, DO CPP – DESNECESSIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA
– LIMINAR RATIFICADA – ORDEM CONCEDIDA.

Não sendo atendidos os requisitos constantes do art. 313, do Código de Processo Penal, porquanto as penas máximas em abstrato dos delitos de lesão corporal e ameaça no âmbito doméstico perfazem apenas três anos e seis meses de detenção, não há registros de condenações com trânsito em julgado pela prática de crime doloso, tampouco qualquer descumprimento de medidas protetivas anteriormente impostas, se torna manifesta a ilegalidade do decreto preventivo, impondo-se a concessão da ordem, a fim de fazer cessar a coação imposta ao paciente”
. (TJMT - HC 6/2016, DES. Juvenal Pereira Da Silva, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 30/03/2016, Publicado no DJE 05/04/2016) Destaquei.

Desse modo, malgrado estejam presentes os fundamentos do art. 312 da Lei Adjetiva Penal, as hipóteses do art. 313 e seus incisos deste Codex não dão suporte à manutenção da prisão preventiva do paciente, isso porque os dispositivos legais em referência são cumulativos para a decretação da medida extrema, não bastando apenas a mera remissão à necessidade de se garantir a ordem pública.

De outro giro, não se pode deixar de ter em mente a presença do p
ericulum libertatis
do paciente, que responde a outra ação penal, inclusive contra a própria vítima, razão pela qual é perfeitamente recomendável sua liberdade condicionada ao cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos das disposições contidas nos arts. 321 e 282 do Código de Processo Penal.

Desse modo, em virtude das circunstâncias acima explicitadas, é razoável e suficiente a substituição da segregação provisória do paciente por outras medidas cautelares, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal.

Posto isso, em dissonância do parecer da cúpula ministerial,
concedo a ordem
para substituir a prisão preventiva fustigada, determinando a expedição de
alvará de soltura
em favor de FRANK ALEXANDER RODRIGUEZ OVIEDO, aplicando-lhe, com fundamento nos arts. 321, 282, § 6º, c/c 319 do Código de Processo Penal, alterado pela Lei n. 12.403/2011, as seguintes medidas cautelares:

1) comparecimento do paciente em juízo até o quinto dia útil de cada mês para esclarecer e justificar suas atividades;

2) proibição de se aproximar ou de qualquer forma manter contato com a vítima – Rosangela Matucari;

3) proibição de ausentar-se da comarca sem prévia autorização do juízo, devendo, o paciente, comunicar aquela autoridade judiciária, imediatamente, acerca de eventual mudança de endereço, fornecendo o novo lugar em que poderá ser intimado dos atos processuais;

4) recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga.

5)
Ser submetido ao sistema de monitoramento eletrônico, mediante o uso de tornozeleira eletrônica, devendo cumprir todas as normas pertinentes.

De igual maneira, determino a intimação da vítima determino a intimação da vítima da respectiva soltura do flagrado, nos moldes do Artigo 21 da Lei 11.340/06.

Em favor da vítima determino como medida de segurança o uso do botão de alerta, nos termos do § 4º do art. 1.703 da CNGCMT, in verbis: "Faculta-se à vítima ou familiar, cujo agressor foi inserido em programa de monitoramento eletrônico como medida protetiva de urgência ou em cumprimento aos regimes semiaberto ou aberto, requerer, expressa e justificadamente, o uso do botão de alerta, que é um mecanismo eletrônico a ser acionado em situações nas quais sentirem-se ameaçados".

Determino, por conseguinte, a expedição de oficio à autoridade indigitada de coatora, comunicando-lhe os termos desta decisão, a fim de que sejam tomadas, naquele juízo, as medidas pertinentes, alertando ao oficial de justiça para que consigne em sua certidão a aceitação do cumprimento de tais condições, pelo paciente, e todos os endereços onde este poderá ser encontrado, advertindo-o, ainda, que o descumprimento das medidas infligidas importará em imediata expedição de mandado de prisão.

Registro, por derradeiro, que a concessão da ordem liberatória em favor do paciente não impede que novo decreto de prisão preventiva seja prolatado, desde que com base em elementos concretos e objetivamente considerados que possam emergir do contexto fático-probatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2020